Tribunal: TJPA
Processo: 0011211-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011211-85.2013.8.14.0301

APELANTE: LUIZ HENRIQUE NUNES FERNANDES, VALDIRENE BARBOSA SOUZA FERNANDES

APELADO: GAFISA SPE-65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/SETEMBRO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0011211-85.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
LUIZ HENRIQUE NUNES FERNADES e VALDIRENE BARBOSA SOUZA FERNANDES.

ADVOGADO:
CAROLINE PINHEIRO DIAS – OAB/PA N. 23.487.

AGRAVADO:
GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP N. 214.918.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS; CONDENOU A EMPRESA APELADA EM LUCROS CESSANTES NA BASE DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA DATA EM QUE O IMÓVEL DEVERIA TER SIDO ENTREGUE ATÉ A DATA DA ENTREGA; E POR DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO, ALTEROU A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS DEVEM SER REPARTIDOS NA PROPORÇÃO DE 70% PARA O RÉU E 30% PARA OS AUTORES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO ANCORADA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. (1) DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA FORA DO PRAZO E AUSÊNCIA DE RÉPLICA DOS AUTORES. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE REGULARIDADE FORMAL, QUANDO AS RAZÕES RECURSAIS SÃO DISSOCIADAS DA DECISÃO ATACADA. (2) DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS; LUCROS CESSANTES; E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PONTOS DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS NA DECISÃO ATACADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE

em
CONHECER
PARCIALMENTE

do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO

na parte conhecida
, para manter na íntegra
os termos da decisão monocrática agravada
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 30ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, aos oito (8) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0011211-85.2013.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA
.

AGRAVANTE:
LUIZ HENRIQUE NUNES FERNADES e VALDIRENE BARBOSA SOUZA FERNANDES.

ADVOGADO:
CAROLINE PINHEIRO DIAS – OAB/PA N. 23.487.

AGRAVADO:
GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADO:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI – OAB/SP N. 214.918.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este
EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, por
LUIZ HENRIQUE NUNES FERNANDES e VALDIRENE BARBOSA SOUZA FERNANDES
,

nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDFENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS
(Proc. n.º
0011211-85.2013.814.0301
), que move contra
GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática prolatada pro este julgador que
CONHECEU
e
DEU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos autores,
somente
para: Declarar a abusividade da cláusula de tolerância de 180 dias; Condenar a empresa apelada em lucros cessantes na base de 1% ao mês, sobre o valor do imóvel, a partir da data em que o imóvel deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega; e por decorrência lógica deste julgamento, alterar a distribuição dos ônus de sucumbência, os quais devem ser repartidos na proporção de 70% para o Réu e 30% para os Autores.

Em suas
razões
, os
recorrentes
requerem inicialmente Justiça Gratuita. Após sustentam que a contestação foi protocolada fora do prazo, bem como a ausência de réplica dos autores.

No mérito, requerem a devolução dos valores pagos pelos recorrentes corrigidos e atualizados monetariamente; dos lucros cessantes; e da indenização por danos morais.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 4706711 – Pág. 1/16
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 17 de agosto de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM
A
PELAÇÃO CÍVEL
.

PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS; CONDENOU A EMPRESA APELADA EM LUCROS CESSANTES NA BASE DE 1% AO MÊS, A PARTIR DA DATA EM QUE O IMÓVEL DEVERIA TER SIDO ENTREGUE ATÉ A DATA DA ENTREGA; E POR DECORRÊNCIA LÓGICA DO JULGAMENTO, ALTEROU A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS DEVEM SER REPARTIDOS NA PROPORÇÃO DE 70% PARA O RÉU E 30% PARA OS AUTORES. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM GRAU RECURSAL. CONCESSÃO ANCORADA NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. (1) DA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA FORA DO PRAZO E AUSÊNCIA DE RÉPLICA DOS AUTORES. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE REGULARIDADE FORMAL, QUANDO AS RAZÕES RECURSAIS SÃO DISSOCIADAS DA DECISÃO ATACADA. (2) DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS; LUCROS CESSANTES; E DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PONTOS DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS NA DECISÃO ATACADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

Pois bem, no caso ora em análise, mantenho a decisão prolatada às
fls. ID Num. 4373589 – Pág. 1-15
.

Inicialmente, após a análise da documentação acostada aos autos, em especial dos documentes referentes ao Imposto de Renda dos recorrentes, que apontam também para gastos com saúde,
concedo o benefício da Justiça Gratuita
.

Desta forma, passo a análise do mérito recursal.

Quanto as alegações de
AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE DE CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA FORA DO PRAZO E AUSÊNCIA DE RÉPLICA DOS AUTORES
, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
das presentes alegações por não atacarem os fundamentos da decisão prolatada.

Neste sentido, transcrevo precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA
.

INSURGÊNCIA DAS AUTORAS.

1. Reconsideração da decisão monocrática anteriormente proferida, tornando-a sem efeito, porquanto analisando o agravo em recurso especial percebe-se que foram impugnados todos os fundamentos da decisão agravada.

2. A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso.

Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e negar provimento ao agravo em recurso especial.

(AgInt no AREsp 1826959/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 17/08/2021)

Ademais, caso referidos pleitos fossem analisados, da simples análise da ação principal, observa-se que, após o oferecimento da contestação, os autores foram intimados para se manifestarem, conforme despacho constante às
fls. ID Num. 4373578 – Pág. 1
, não tendo se manifestado nos autos, conforme certidão de
fls. ID Num. 4373578 – Pág. 4
.

Por fim, destaco que no Termo da Audiência constante às
fls. 4373578 – Pág. 5
, consta que as partes requereram o julgamento antecipado da lide, não havendo como sustentar a tese de cerceamento de defesa.

Por derradeiro, quando as questões relativas a
DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS; LUCROS CESSANTES; e DANOS MORAIS
,
verifico que os Recorrentes sustentam os idênticos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões do apelo.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

1.3- Dos lucros cessantes.

No caso em apreço, tal seja o de atraso na entrega da obra pela construtora, o C. STJ entende que existe uma presunção dos lucros cessantes no caso de contrato de compra e venda de imóvel onde há atraso na entrega do bem ao comprador. Nestes casos, a parte que demonstra o descumprimento contratual não necessita produzir prova dos lucros cessantes, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO DE LUCROS CESSANTES CORRESPONDENTES AO VALOR MÉDIO DE ALUGUEL DO IMÓVEL OBJETO DO CONTRATO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR PARCIALMENTE A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVA ANÁLISE, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência deste Sodalício firmou-se no sentido de que, reconhecida a culpa do promitente vendedor no atraso da entrega de imóvel,
os lucros cessantes são presumidos
e devem corresponder à média do aluguel que o comprador deixaria de pagar.

(STJ - AgInt no REsp 1723050 / RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), publicado no DJe 26/09/2018)

Logo, entendo que a empresa ré deve ser condenada ao pagamento dos lucros cessantes, no valor de 1% sobre o valor do imóvel, por mês, desde a data em que deveria ter realizado a entrega do imóvel, prevista contratualmente, até a sua efetiva entrega.

1.4- Dos danos morais

Em resumo, o apelante alegou que o serviço prestado para si se mostrou defeituoso, bem como, que a construtora seria responsável pelos os fatos alegados na inicial.

Entretanto, compulsando os autos verifico que os autores apenas trouxeram alegações de que teriam sofrido abalo moral, mas sem demonstrar tais fatos.

Com efeito, é incontroverso na jurisprudência que o atraso na entrega do imóvel se trata de situação caracterizadora de descumprimento contratual. Neste sentido, confira-se o que preceitua o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO PARA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. REEXAME CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ. CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CABIMENTO. 1. Na hipótese dos autos, o reconhecimento da validade das cláusulas contratuais exigiria a interpretação contratual e o reexame do contexto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados em recurso especial em virtude da incidência dos Enunciados n.º 5 e 7/STJ. 2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, sobretudo após o esgotamento do período de prorrogação, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. 3.
Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel o prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais. 4. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.
5. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel. Rever o julgado implica em incidência do Enunciado n.º 7/STJ. 6. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt nos EDcl no REsp 1758910/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020)

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.

1. O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade.

(AgRg no REsp / MA, Relator Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, publicado em 19/02/2015)

Isso posto, o Tribunal da Cidadania entende que os danos morais não se caracterizam, automaticamente, em razão do mero descumprimento de cláusula contratual, ou seja, o mesmo não é
in re ipsa.
Para ser concretizado o dever de reparar o abalo moral, deve haver a incidência de outros fatores, tais sejam, abalo da personalidade, perturbações e aborrecimentos que transbordam os limites do mero dissabor, sendo as importunações e incômodos suficientemente graves a fim de caracterizar o dano de natureza extrapatrimonial.

Na casuística ora em análise, o prazo para a entrega da obra estava inicialmente previsto para Jan/2012, não se aplicando, no caso, a cláusula de tolerância.

O “habite-se” fora expedido pela prefeitura em 05/09/2012, ou seja, 8 meses após o prazo para conclusão do empreendimento.

Logo, no meu sentir, entendo que tal situação não é suficiente para caracterizar por completo um prazo intolerável de inadimplemento, presumindo-se que não ocorreu ofensa a bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial.

A moderna definição de dano é a de ofensa a um bem juridicamente tutelado, que pode ter, ou não, caráter patrimonial.

No caso dos autores, o atraso em questão não extrapolou o mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual. A situação, apesar de gerar incerteza, não passou de um mero aborrecimento do dia a dia.

Ademais, tem-se que o atraso na entrega da obra, já está sendo tutelado também através de indenização por lucros cessantes, em razão dos 8 meses que deixou de usufruir o bem.

Sobre o assunto, o próprio STJ excepciona a possibilidade de haver a condenação em danos morais quando do atraso da entrega da obra, devendo ser demonstrado, para tanto, que o promitente-comprador tenha sofrido grande angústia ou humilhação, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. IMPONTUALIDADE. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral. "
Salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação”
,
não há dano moral
. Isso porque, o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana" (REsp n. 1.129.881/RJ, relator Ministro MASSAMI UYEDA, 3ª Turma, unânime, DJe 19.12.2011).

(AgRg no Agrg no Ag 546608 / RJ, Relator Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, publicado em 09/05/2012)

“Conquanto a jurisprudência do STJ seja no sentido de que o mero inadimplemento contratual não ocasiona danos morais,
esse entendimento deve ser excepcionado nas hipóteses em que da própria descrição das circunstâncias que perfazem o ilícito material é possível se verificar consequências de cunho psicológico que são resultado direto do inadimplemento
.”
(REsp 1072308 / RS, Relator Min. NANCY ANDRIGHI, publicado em 10/06/2010)

Destarte, uma vez que não restou demonstrado nenhum fato ou circunstância capaz de ensejar a caracterização de dano moral no presente caso, entendo por bem não acolher tal pedido.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso
, e na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO

ao agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida
na presente Apelação Cível
, que
CONHECEU e DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelos autores,
somente
para: Declarar a abusividade da cláusula de tolerância de 180 dias; Condenar a empresa apelada em lucros cessantes na base de 1% ao mês, sobre o valor do imóvel, a partir da data em que o imóvel deveria ter sido entregue até a data da efetiva entrega; e por decorrência lógica deste julgamento, alterar a distribuição dos ônus de sucumbência, os quais devem ser repartidos na proporção de 70% para o Réu e 30% para os Autores.

É como voto.

Belém/PA, 8 de setembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/09/2021